Tribunal: CARF
Processo: 16692.728599/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.728599/2015-23
ACÓRDÃO
3202-002.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para anular o despacho decisório e remeter os autos à unidade de origem
para manifestação sobre o mérito do direito creditório. Vencidos a Conselheira Juciléia de Souza
Lima (Relatora) e o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que negavam provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha.

Sala de Sessões, em 09 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.728599/2015-23
2
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de Pedido de Ressarcimento
(PER no 32133.36528.191114.1.1.19-1174) de Cofins não cumulativa relativo ao 3o Trimestre de
2014, no valor de R$ 40.290.922,56, bem como de Declarações de Compensação atreladas a este
pedido.
Por meio do Despacho Decisório, foi indeferido o pedido de ressarcimento e não
homologou todas as compensações transmitidas pela Recorrente.
Foram aceitas a DCOMP original n° 21842.23459.281217.1.3.19- 0048 e as
retificadoras n° 04421.90761.100717.1.7.19-0600 e n° 21008.98838.100717.1.7.19-9726 que
retificaram as DCOMP n° 35556.48138.300315.1.3.19- 7445 e n° 20712.96594.280415.1.3.19-
5376, respectivamente.
No
que
tange
as
DCOMP
n°
05546.16273.140415.1.3.19-2748
e
n°
08400.0619.160415.1.3.19-9834, ambas já se encontravam na situação “cancelado/retificado”, a
primeira devido ao pedido de cancelamento n° 42147.50390.220415.1.8.19-5921 e a segunda
devido declaração de compensação retificadora de no 27365.88954.040515.1.7.19-2652.
A Recorrente informou que possuía 03 ações as quais podiam alterar os valores dos
créditos apurados no trimestre em análise, uma delas pleiteando o reconhecimento do direito à
exclusão do ICMS e a outra, à exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições.
Ante a constatação da existência das ações judiciais em tramitação, indeferiu-se o
pleito da Recorrente por ausência de liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela 9a Turma da Delegacia Regional de Julgamento-DRJ08, formalizada
pela acórdão no 108-005.691.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, no qual pleiteia o
reconhecimento pela integralidade do crédito vindicado.
Em suma, é o Relatório.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.728599/2015-23
3

VOTO VENCIDO

Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.

I- DO MÉRITO
1- DO RE 574.606 e da base de cálculo dos créditos das contribuições

A controvérsia reside no entendimento da fiscalização, ratificado pelo julgador de
piso, de que o mandado de segurança impetrado pela Recorrente no qual pugnava pela exclusão
do ICMS e do ISS das bases de cálculo do PIS e da Cofins poderia alterar o valor do crédito do
trimestre em exame, e a contribuinte, por sua vez, sustenta que tal ação em nada afeta referido
crédito.
Cabe ressaltar que a Recorrente já recebeu o adiantamento de 70% referente aos
créditos presumidos apurados na forma do art. 31 da Lei n. 12.865/2013. A análise dos pedidos de
antecipação de créditos com base na IN 1.497/2014 não compreende a procedência dos créditos,
apenas o cumprimento dos requisitos contidos na norma infralegal. Parte do crédito presumido
apurado nos moldes do art. 31 da Lei no 12.865/2013 decorre da receita de vendas no mercado
interno de produtos sujeitos à tributação pelo ICMS, como a lecitina de soja (NCM 29.23) e o óleo
de soja (NCM 15.07).
No entendimento da administração fazendária, na prática, tais valores são passíveis
de redução após o trânsito em julgado da sentença, devido a exclusão do ICMS da base de
cálculo, diminuindo consequentemente o valor do crédito presumido passível de adiantamento.
Registra-se que o pedido de ressarcimento engloba também créditos presumidos da
agroindústria e demais créditos básicos de PIS/PASEP e COFINS não cumulativos, como serviços,
energia elétrica, armazenagem e frete entre outros. Parte desses créditos também está sujeita à
tributação pelo ICMS, podendo também sofrer alteração após o trânsito em julgado das ações.
Sendo assim, indeferiu-se o pedido de ressarcimento de créditos de PIS e COFINS
não-cumulativos objetos de discussão judicial, ainda que no momento da transmissão do pedido
não houvesse qualquer ação judicial vinculada aos créditos em questão.
Por sua vez, alega a Recorrente que este processo não tem correlação com o valor
apurado da COFINS, nem com seu valor a pagar, uma vez que nos referidos mandados de
segurança não há referência à base de cálculo dos créditos de COFINS não cumulativo.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.728599/2015-23
4
Afirma ainda que ação judicial mencionada pela Autoridade Fiscal como sendo a
razão do indeferimento não tem o condão de alterar o valor do pedido de ressarcimento, eis que,
se procedente, afetará apenas a base de cálculo atinente às receitas da Recorrente (valor do PIS e
COFINS a pagar).

Até aqui, entendo assistir razão a Recorrente.

Primeiro, mesmo que esteja, na petição inicial do Mandado de Segurança
impetrado, a limitação do pedido, até entendo que o pedido imediato possa estar delimitado pelo
provimento jurisdicional do reconhecimento da legitimidade da exclusão do ICMS e do ISSQN na
base de cálculo das contribuições (PIS/COFINS).

Entretanto, entendo que a Recorrente adota uma premissa equivocada ao defender
que o juízo competente ao analisar o pedido imediato não analisará o pedido mediato da causa- a
base de cálculo do crédito.

Pois, mesmo que a Recorrente tenha requerido o direito à compensação dos
valores indevidamente recolhidos a título das contribuições sobre o montantes pagos de ICMS e
ISS, aqui se evidencia que a base de cálculo do crédito pode tratar-se de pedido mediato, passível
de ser analisado no Poder Judiciário.

Explico.

Como é sabido, após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema no 69, no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e
COFINS por não configurar receita, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional elaborou o Parecer
Sei n° 14.483/2021/ME, em que externou o entendimento jurídico sobre a decisão do STF,
entendendo que "a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, tal como definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 69, não
autoriza a extensão à apuração dos créditos dessas contribuições".

Acertadamente, a PGFN deixou claro que, no julgamento do RE 574.706, não foi
abordada "a sistemática de creditamento do PIS e da Cofins cobrados no regime não cumulativo, e
nem poderiam tê-lo feito, uma vez que a matéria não foi discutida no feito".

Cabe destacar que, conforme entendeu a PGFN, a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins, julgado no RE 574.706, não leva ao raciocínio da impossibilidade de
computar o ICMS no cálculo de créditos do PIS e da Cofins, tal matéria sequer foi discutida nos
autos, isso porque o método de apuração do PIS e da Cofins é o chamado método subtrativo
indireto. Existe uma clara diferença metodológica entre a regra da não cumulação aplicada ao IPI e
ao ICMS: método crédito do imposto — da aplicada ao PIS e à Cofins: método subtrativo indireto.

Pelo método crédito do imposto, o montante a ser descontado do imposto devido
em cada operação consiste exatamente no imposto que incidiu na etapa anterior (daí a alcunha
imposto contra imposto).
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.728599/2015-23
5

No caso do IPI e do ICMS, o imposto a ser lançado como crédito é exatamente
aquele destacado na nota fiscal, e que, ao final, será lançado para ser confrontado com os débitos
existentes no período. Deste encontro de contas, surgirá o valor a pagar (caso o saldo seja
devedor), ou o valor do crédito a ser transportado para o período de apuração seguinte (caso o
saldo seja credor).

Mas esta metodologia não se aplica ao PIS e à Cofins no regime não cumulativo.
Afinal, pelo método subtrativo indireto, não se leva em consideração a carga tributária da cadeia
anterior, mas certas bases de débitos e créditos (daí ser chamado popularmente de base contra
base), tais bases estão previstas nos artigos 2° e 3° das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, tendo sido
alterada, conforme exposto, pela Lei n°14.592/23.

Este método é operacionalizado da seguinte forma: a legislação prevê certas bases
sobre as quais se aplica uma alíquota para o cálculo do crédito e certas bases sobre as quais se
aplica uma alíquota para o cálculo do débito.

Portanto, o julgamento do STF não teve o condão de alterar a legislação, sequer isso
foi objeto do julgamento, mantendo-se tudo que não foi julgado como previsto na legislação de
regência.

Pelo menos, até a entrada em vigor da Lei n° 14.592/23, não existia autorização
legal para fins de exclusão do ICMS na apuração dos créditos do PIS e da Cofins.

Com a Medida Provisória n° 1.159/23, determinou-se a exclusão do ICMS na
apuração de créditos do PIS e da Cofins. Todavia, tal medida perdeu a eficácia desde a sua edição,
pois não foi convertida em lei.

Todavia, em 30 de maio de 2023, foi publicada a Lei n° 14.592/2023, fruto de
conversão da Medida Provisória n° 1.147, de 2022, que alterou as Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03,
passando, as mencionadas leis, a terem a seguinte redação em seus artigos 3°:
"§2 Não dará direito a crédito o valor:
III – do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Incluído
pela Lei no 14.592, de 2023)."

A partir de 30 de maio de 2023, o ICMS não deve ser computado na base de cálculo
dos créditos do PIS e da Cofins. Entretanto, antes desta data, não havia óbice para computar o
valor do ICMS ao apurar os créditos do PIS e da Cofins.

Portanto, como é no presente caso, antes de 30 de maio de 2023, não há amparo
legal para que a contribuinte não considere o ICMS na base de cálculo dos créditos do PIS e da
Cofins.

Por outro lado, entendo que a decisão proferida pelo STF no RE 574.706/PR, ao
excluir o ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins criou um novo cenário, por consequência
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.728599/2015-23
6
lógica, também se exigirá que o valor deste imposto seja excluído também das bases de cálculo
dos créditos sob pena de criar sérias distorções no regime não cumulativo destas contribuições.

A meu sentir, uma vez excluído ICMS da base de cálculo das contribuições, não há
como mantê-lo na base de cálculo do crédito, acertadamente, a Lei 14.592/2023 veio dar
coerência à decisão proferida pelo STF no Tema 69.

Ora, se não integram o valor do serviço ou do bem para ser tributado pelas
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, logicamente, também não integram o valor do serviço ou do
bem para gerar crédito das referidas contribuições.

Entretanto, a incidência da Lei 14.592/2023 não retroage para ser aplicada ao
presente caso.

Sendo assim, no que pese o Mandado de Segurança impetrado tenha por objeto a
exclusão do ICMS e do ISS das bases de cálculo do PIS e da Cofins, de fato, o que for decidido
naquela ação poderá alterar o valor do crédito pleiteado no ressarcimento, todas as razões já
foram muito bem enfrentadas pelo julgador de piso.

Feita estas constatações, alinho-me ao entendimento do colegiado “a quo” para
concluir que o ressarcimento pretendido pela Recorrente se encontra vedado pela legislação em
vigor.

Nestes termos, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso, e nego-lhe
provimento, confirmando o Despacho Decisório contestado.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Redator designado
Ouso divergir da Ilustre Relatora quanto à possibilidade de apreciação do mérito do
pedido de ressarcimento objeto destes autos, pelas razões que passo a expor.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.728599/2015-23
7
Parcela dos
débitos objeto da
ação judicial, que
poderia ser
considerada
indevida pela
redução da BC
Créditos de COFINS
Débitos de COFINS
Saldo credor objeto do
pedido de ressarcimento
Como visto, versam os autos sobre o pedido de ressarcimento de COFINS não-
cumulativa objeto do PER/DCOMP no 32133.36528.191114.1.1.19-1174, bem como de
compensações a ele vinculadas.
Por meio do despacho decisório de fls. 893-902, o pedido foi indeferido sem
apreciação de mérito, com consequente não homologação das compensações, sob fundamento de
que estava em curso o Mandado de Segurança no 5004180-89.2017.4.03.6100, impetrado pela
recorrente em 31/03/2017 para pleitear a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
em relação aos cinco anos anteriores à propositura da ação, o que poderia alterar o valor do
crédito objeto do pedido, o que violaria o art. 170-A do CTN. Por meio do Acórdão no 108-005.691,
a 9a Turma da DRJ08 ratificou esse entendimento.
O aludido art. 170-A do CTN estabelece que “É vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial”.
No caso em questão, a recorrente vindicou, por meio da mencionada ação judicial,
a redução da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS pela exclusão do ICMS, o que,
indiscutivelmente, possui o condão de alterar o saldo do período, seja ele devedor ou credo (no
caso concreto, a recorrente declarou e pleiteia o ressarcimento de saldo credor). No entanto,
deve-se deixar claro que o objeto da ação judicial está relacionado a uma parte dos débitos de
COFINS - relativa à parte controversa da base de cálculo - que compõem o saldo credor objeto do
pedido de ressarcimento, de maneira que, embora seu resultado tivesse o potencial de influir no
valor a ser recuperado pela recorrente, ele não poderia reduzir o valor do ressarcimento.
A figura abaixo representa o caso de maneira didática. Observe-se que se trata de
imagem meramente ilustrativa, cujas proporções não guardam relação com os valores do caso em
análise.

Em relação à possibilidade de a decisão da ação judicial afetar a base de
creditamento e, portanto, os créditos, entendo que não é o caso. O Mandado de Segurança
impetrado pela recorrente não tem por objeto o creditamento na entrada, mas tão somente a
composição da base de cálculo dos débitos das contribuições. A Administração Tributária, por sua
vez, não poderia fazer essa redução da base de creditamento de ofício, por força do Parecer SEI no
14.483/2021 - explicativo do julgamento realizado pelo STF no âmbito do Recurso Extraordinário
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.728599/2015-23
8
no 574.706/PR - cujo entendimento é de que “não é possível, com base apenas no conteúdo do
acórdão, proceder ao recálculo dos créditos apurados nas operações de entrada, seja porque a
questão não foi, nem poderia ter sido, discutida nos autos”.
Além disso, créditos eventualmente reconhecidos judicialmente teriam que seguir
procedimento próprio para compensação, devendo ser previamente habilitados por meio de
requerimento em processo administrativo próprio, conforme regulamentação atual pela Instrução
Normativa RFB no 2.055/2021, em seu art. 100 e ss.
Releva ainda registrar que o indeferimento do Pedido de Ressarcimento sem análise
de mérito, no presente caso, acaba por sujeitar a Recorrente à extinção do direito de pleitear a
parcela do crédito não passível de alteração, vez que o prazo para apresentação do Pedido de
Ressarcimento é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento do trimestre-calendário, conforme
art. 168 do CTN.
Veja-se, a PER/DCOMP no 32133.36528.191114.1.1.19-1174 foi transmitida em
19/11/2014 e a o Mandado de Segurança no 5004180-89.2017.4.03.6100 foi impetrado em
31/03/2017, mais de dois anos, portanto, do protocolo do PER/DCOMP. A ciência do despacho
decisório, em que não houve análise de mérito, ocorreu em 28/05/2018, prazo, diga-se de
passagem, bastante superior aos 360 dias previstos no art. 24 da Lei no 11.457/2007 para que se
profira a decisão administrativa.
Assim, se a análise do PER/DCOMP tivesse sido mais célere, a ação judicial teria sido
proposta já após o proferimento da decisão administrativa. Outra possibilidade seria esperar o
trânsito julgado judicial para depois pleitear o ressarcimento administrativamente – cuja
prescrição ocorreria em 01/10/2019, situação em que a recorrente ficaria à mercê da velocidade
do Poder Judiciário.
Nessas circunstâncias, a recorrente teria de escolher entre vindicar, no Poder
Judiciário, o direito que entende lhe assistir em relação à redução da base de cálculo das
contribuições pela exclusão do ICMS e, ao fazê-lo, abrir mão de pleitear o ressarcimento na via
administrativa da parte em que não há controvérsia; ou deixar de pleitear judicialmente a redução
da base de cálculo das contribuições pela exclusão do ICMS para ver analisado
administrativamente o ressarcimento da parte em que não há controvérsia. Tal dilema, decerto,
não se coaduna com a inafastabilidade da jurisdição, direito fundamental contido no art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal.
Com efeito, uma interpretação sistemática da legislação revela que a norma do art.
170-A do CTN visa impedir que o contribuinte aproveite, na via administrativa, crédito
controverso, cujo reconhecimento dependa de uma decisão judicial, não se prestando a obstar o
direito de ressarcimento de parcela que não pode ser afetada pela decisão.
Com relação aos arts. 32, caput e §3a, e 81 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012 e ao art. 59 da IN RFB no 1.717/2017, também mencionados como fundamento pela
Decisão recorrida, trata-se de normas de caráter regulamentar, que não podem ser interpretadas
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.728599/2015-23
9
de maneira a restringir o direito de que a recorrente pleiteie administrativamente direito
creditório que não pode ser afetado por decisão judicial, pelas razões anteriormente expostas.
Há de se ressaltar também que, embora os “créditos” sob discussão se refiram à
mesma contribuição, possuem fundamento legal distintos, quais sejam, apuração não cumulativa
e composição de base de cálculo.
Vale registrar que este CARF já decidiu favoravelmente à análise do mérito do
pedido de ressarcimento em processos semelhantes ao presente e que têm a própria recorrente
como parte, a exemplo dos acórdãos no 3201-005.680, 3201-005.681 e 3201-005.681 (todos
julgados em 24/09/2019), assim ementados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO INCONTROVERSO.
O Pedido de Ressarcimento de crédito apresentado pelo contribuinte cujo direito
seja incontroverso deve ser processado pela autoridade fiscal.
Por fim, verificou-se que o Mandado de Segurança no 5004180-89.2017.4.03.6100
transitou em julgado, com provimento parcial para restringir o direito de repetição do indébito ao
período posterior a 15 de março de 2017. A decisão proferida pela 3a Turma do Tribunal Regional
Federal da 3a Região foi assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELO EM MANDADO DE SEGURANÇA.ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. COMPENSAÇÃO. PERÍODODEVIDO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. No julgamento dos embargos declaração opostos pela União no RE 574.706/PR,
o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, modular os efeitos da decisão
que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para o
período posterior ao julgamento da tese no dia 15 de março de 2017, ressalvadas
as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que
proferido o julgamento.
2. Na hipótese vertente, a ação mandamental foi ajuizada em 31 de março de
2017, motivo pelo qual o direito à compensação do indébito deve abranger
apenas os valores indevidamente recolhidos após o dia 15 de março de 2017.
3. As razões do quanto decidido encontram-se assentadas de modo firme em
alentada jurisprudência que expressa o pensamento desta Turma, em
consonância com o entendimento do STF.
4. Em juízo de retratação, dá-se parcial provimento à apelação.
Dessa forma, a decisão que transitou em julgado apenas permitiu a exclusão do
ICMS da base de cálculo da COFINS a partir de 15/03/2017, não abrangendo o período objeto do
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.018 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.728599/2015-23
10
pedido de ressarcimento destes autos. Em corroboração ao já exposto, resta claro que a decisão
não afetou os valores do pleito da recorrente e que não há óbice à análise do direito creditório.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial ao Recurso Voluntário para anular a decisão
recorrida e determinar que a autoridade de origem proceda à análise meritória do crédito
postulado pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 1910
DF CARF MF
Original